Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739401-90.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEILA PIRES MENDONCA IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA em favor de KEILA PIRES MENDONCA contra decisão do MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que impôs medida protetiva de afastamento do lar em desfavor da paciente, até 30/6/2024. Narra o impetrante que a medida foi deflagrada mediante comunicação da vítima, genitora da paciente, diretamente ao Ministério Público. Aduz que, embora, no sistema penal, o inquérito policial seja dispensável, ele é necessário para a elucidação do caso concreto, mas até o momento a peça processual não foi juntada aos autos. Afirma que a medida protetiva se sustenta em depoimento dúbio e contraditório da então vítima. Salienta que a defesa concordou que a medida protetiva vigorasse até a data estipulada inicialmente, 30/11/2023, mas as medidas foram alargadas até a data de 30/6/2024, sem a ocorrência de fatos novos, criando-se “uma temeridade, pois sempre que a vítima, sem justificativa, alegar que se sente insegura, pode acionar o poder público, e de forma indefinida cercear a liberdade da própria filha. Que reside na mesma cidade satélite. O que convenhamos, da forma como o caso está conduzido, chega a ser esdruxulo não serem apresentadas provas, peças de inquérito”. Pede, liminarmente e no mérito, a revogação da medida protetiva concedida nos autos 0707440-19.2023.8.07.0005 e, subsidiariamente, a revogação da data fixada em 30/06/2024, retornando à data de 30/11/2023. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Esta não é a situação presente. Consta dos autos que VERA LÚCIA PIRES MENDONÇA, genitora da paciente KEILA PIRES MENDONCA, compareceu no Ministério Público do Distrito Federal e relatou que estaria sendo agredida verbalmente por sua filha. Confira-se o relato da vítima: "há aproximadamente um mês a sua filha Keila agrediu verbalmente a declarante, que está com 61 anos de idade; que a declarante também foi agredida verbalmente por Keila quando estava recém-operada; que essas agressões verbais são reiteradas, desde muito tempo; que Keila faz uso excessivo de álcool; que Keila agride tanto a mãe, quanto o pai e a filha dela, uma criança de 9 anos; que nunca ocorreu agressão física; que nunca houve ameaça; que não há relatos de subtração de objetos; que Keila raramente agride fisicamente a criança, mas Keila não dá os cuidados necessários a infante, pois quem cuida da criança são os avós Vera Lúcia e João Batista; que gostaria de solicitar medidas protetivas de afastamento do lar de Keila; que quando Keila começa a ingerir álcool há desavenças dela com João Batista, porém não chegam a vias de fato; que os fatos mais grave ocorreram há mais de três anos”, conforme termo de declarações. Em 31/5/2023, o MM. Juiz Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina deferiu o pedido de medidas protetivas para determinar, à KEILA, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida VERA LÚCIA PIRES MENDONÇA. O magistrado registrou que as medidas protetivas de urgência teriam validade até o dia 30/11/2023. Em 13/9/2023, o MM. Juiz estendeu as medidas protetivas até o dia 30/6/2024, nos seguintes termos: 1. Trata-se de deferimento de medida protetiva de urgência, a qual promoveu o afastamento da ofensora do lar. A medida protetiva tem vigência até o dia 30/11/2023. 2. O NERAV apresentou o estudo psicossocial sobre o caso (ID 170948917). Relata que não foi possível entrevistar a ofensora, vez que não respondeu os contatos telefônicos. A vítima informou que ré tem cumprido a medida protetiva, requerendo a prorrogação do prazo de validade. 3. O causídico da ofensora manifestou nos autos, requerendo que as medidas tenham vigência apenas até a data já estipulada (ID 171499520). 4. Compulsando os autos, verifica-se que a ofensora (41 anos) é filha da vítima (61 anos) e a medida protetiva foi deferida em virtude das agressões verbais reiteradas contra a vítima. Observa-se, ainda, que as agressões são acentuadas em razão do uso de bebida alcoólica excessivo pela ofensora. 5. Como a entrevista com a ré, pelo NERAV, foi frustrada, não é possível averiguar se a circunstância do alcoolismo está controlada. Em que pese o estudo psicossocial afirmar que os riscos são moderados, afirma que a situação se encontra controlada justamente em razão das medidas protetivas. 6. Assim, acolhendo o pedido da ofendida, estendo as medidas protetivas até o dia 30/06/2024. Ademais, determino o encaminhamento da ofensora para o CAPS II-AD de Sobradinho para acompanhamento. 7. Cumpra-se. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, porquanto aparentemente adequado o seu afastamento do lar. A leitura dos autos informa que a paciente é dada ao consumo excessivo de álcool e teria reiteradamente agredido verbalmente sua genitora, senhora de 61 anos. O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador